Tribunal: TJES
Processo: 0000404-66.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000404-66.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUZENI BORGES SOARES KER

APELADO: JOSE PRATA FILHO e outros (4)

RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVAS DO DOLO. SANÇÕES MANTIDAS COM EXCLUSÃO PARCIAL DO RESSARCIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por vereadora contra sentença que, em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reconheceu a prática de ato ímprobo previsto no art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992, em razão do uso de veículo oficial, combustível e serviços de motorista da Câmara Municipal de Mantenópolis para viagens e deslocamentos particulares, inclusive com condução pelo esposo, aplicando sanções de perda de bens acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por seis anos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) definir se a utilização de veículo oficial da Câmara Municipal para fins particulares, com uso de combustível e mão de obra de servidor, configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito;
(ii) estabelecer se é cabível afastar ou reduzir as sanções impostas, notadamente a condenação ao ressarcimento de despesas com franquia de seguro, à luz do princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR O uso doloso de veículo oficial para viagens particulares, abastecido com combustível custeado pelo erário, e com serviços de motorista, amolda-se ao art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992, configurando enriquecimento ilícito pelo aproveitamento indevido de bens e serviços públicos.
As provas documentais e testemunhais demonstram que a apelante utilizou o automóvel público em viagem de férias, deslocamentos médicos e transporte de familiares, inclusive com condução pelo esposo, possuindo veículo particular não utilizado por estar com documentação irregular.
A conduta revela dolo específico, pois a apelante tinha conhecimento da destinação exclusivamente pública do bem e, mesmo assim, o utilizou para fins pessoais, violando os princípios da moralidade e da legalidade administrativas.
Não restou comprovada despesa do erário com pagamento de franquia de seguro por acidente envolvendo o veículo oficial, impondo-se a exclusão dessa parcela da condenação ao ressarcimento.
As demais sanções aplicadas observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatíveis com a gravidade do ilícito e a reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A utilização dolosa de veículo oficial, combustível e serviços de motorista para fins particulares configura ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito nos termos do art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992.
A ausência de prova de desembolso pelo erário afasta a condenação ao ressarcimento por suposto pagamento de franquia de seguro.
As sanções previstas no art. 12, I, da Lei nº 8.429/1992 devem observar a proporcionalidade, podendo ser mantidas quando adequadas à gravidade do ato.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, IV, e 12, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1080221/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 07.05.2013, DJe 16.05.2013; TJ-SP, AC 1009988-19.2018.8.26.0286, Rel. Des. Moacir Peres, 7ª Câmara de Direito Público, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
EUZENI BORGES SOARES KER
em face da r. sentença de ID 12192347, proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos quanto aos demais requeridos e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para reconhecer que a requerida Euzeni Borges Soares Ker praticou atos de improbidade administrativa com a causação de danos e enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 9º, IV, Lei 8.429/1992.

Também condenou a apelante
a)
à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio (despesas com combustível, diárias de motoristas, etc, que foram, ainda que indiretamente, incorporados ao patrimônio da demandada, uma vez que, com sua conduta, evitou desembolsar, por via particular, das despesas mencionadas), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;
b)
ressarcimento integral do dano (inclusive eventual valor desembolsado para pagamento de franquia de seguro por ocasião de acidente que envolvera veículo público conduzido pelo esposo da demandada), em montante a ser também apurado em liquidação de sentença;
c)
perda da função pública;
d)
suspensão dos direitos políticos por 06 anos;
e)
pagamento de multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial (a ser apurado em liquidação de sentença); e
f)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos.

Em suas razões recursais (ID 12192369), a apelante alega, em síntese, que a) não restou evidenciado o dolo em sua conduta, que se caracteriza como mera irregularidade, desprovida de má-fé ou desonestidade; b) ausência de comprovação de prejuízo financeiro para o Legislativo; c) a realização de consulta médica no decorrer de seu deslocamento para a cidade de Mantena/MG não implica na desconsideração de que o veículo foi utilizado para o cumprimento de agenda durante a viagem.

Subsidiariamente, requereu que, caso entenda pela presença de dolo nas condutas da apelante, que seja aplicada ao caso a limitação de penalidades prevista no § 5º do artigo 12 da Lei 8.429/1992, afastando-se as penas de perda de cargo e suspensão de direitos políticos, ante a baixa ofensividade das condutas praticadas, e em observância ao princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões de ID 12192375 pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimada, a douta Procuradoria de Justiça apresentou Parecer no ID 12790599 opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida.

Pois bem.

Como forma de melhor elucidar a controvérsia, rememoro que cuida-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MPES em face de Euzeni Borges Soares, José Prata Filho, Adelson Leandro Bahia, Wanusa de Oliveira e da empresa Wanusa de Oliveira (Construtora Bahia), objetivando a aplicação de sanções pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados no artigo 12, incisos I, II, III da Lei 8.429/92, além do pagamento de multa civil, perda de função pública e suspensão dos direitos políticos.

Narra a exordial que o IPC/MPES nº 2014.0004.0638-76 apurou diversas irregularidades imputadas à presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis, Euzeni Borges Soares Ker, no biênio 2013/2014, com a participação dos demais requeridos, dentre as quais se estaca:

i)
a utilização de carro oficial de forma irregular: Narra a inicial que a Apelante teria se utilizado de veículo de titularidade da Administração Pública (VW Polo Branco, placa ODJ3005) para se deslocar, em viagem de férias, para o balneário de Piúma/ES, tendo-se ainda valido de motorista da Câmara de vereadores para condução do automóvel; que em 13/03/2013, por volta de 20h45min, na estrada de ligação de Mantenópolis e Mantena/MG, o veículo de titularidade da Administração Pública (VW/Novo Gol, 1.6, placa ODJ3008, cor branca, ano de fabricação 2012) teria se envolvido em acidente com o VW Saveiro 1.6 CE Cross, placa HEF1564 de Mantena.

ii)
superfaturamento da aquisição de bandeiras;

iii)
contratação de “empresa laranja”, de nome fantasia “Construtora Bahia”, para reforma na garagem da Câmara Municipal de Vereadores;

iv)
utilização de abuso de poder para impedir o recebimento e processamento do pedido de cassação do seu mandato na Câmara Municipal.

Com a citação, foram apresentadas contestações às fls. 1740/1750, 1782/1796, 1797/1817, 1818/1834 e 1835/1851.

Saneamento do feito realizado por meio da decisão de fls. 1884/1885 (volume 10).

Prova oral produzida encontra-se retratada às fls. 2012/2013 e 2052/2054 (volume 10), assim como às fls. 2075/2078 e 2130/2132 (volume 11).

Alegações finais apresentadas às fls. 2178/2183, 2184/2199, 2202/2212, 2213/2220, 2221/2228, 2229/2233.

Após o regular trâmite processual, o MM. Juiz de primeiro grau prolatou a sentença de mérito de ID 12192347 que julgou improcedentes os pedidos quanto aos demais requeridos e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais quanto à requerida Euzeni Borges Soares Ker.

A r. sentença reconheceu que a requerida Euzeni praticou
ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito em razão do
uso de carro oficial de forma irregular, incursionando a apelante nos termos do artigo 9º, IV, Lei 8.429/1992, condenando a Apelante nos termos do art. 12, I, da Lei 8.429/92 da seguinte forma:

“In casu, a requerida Euzeni (em relação a qual fora reconhecido o cometimento de atos de improbidade administrativa, conforme itens 2.1.1 e 2.1.2 acima analisados) tivera conduta cuja reprovabilidade é evidentemente exasperada, haja vista que, se valendo do cargo exercido,
auferira enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário, ao se utilizar de bens e serviços públicos
(Ex.: veículos, mão de obra de motoristas, combustível, etc) em proveito próprio e de terceiros, restando impositivo o ressarcimento ao erário do acrescido ao patrimônio (Ex.: despesa com combustível, diária de motoristas, etc), em valor a ser apurado em liquidação de sentença, sem prejuízo das demais sanções atribuídas pela legislação de regência.”

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que inexiste qualquer dolo específico, mediante as seguintes alegações: a) o uso do veículo oficial da Câmara de Vereadores de Mantenópolis para a realização de consulta médica no decorrer do deslocamento não implica na desconsideração da hipótese de utilização do veículo para cumprimento de agenda durante a mesma viagem; b) o agendamento de compromisso oficial foi confirmado pelo Sr. Jenilton Correia da Silva, presidente da guarda-mirim de Mantena à época e c) simples fato do carro da Câmara Municipal ter sido conduzido por seu esposo, que não pertencente ao quadro de funcionários desta, por si só, não constitui ato de improbidade administrativa.

Em relação à utilização de veículo da Câmara de Vereadores para fins particulares, verifico que a referida conduta amolda-se ao tipo previsto no artigo 9º:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta Lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades;

Da análise das provas produzidas, tenho que a apelante, de forma dolosa, utilizou-se de veículo da Câmara de Vereadores para fins particulares diversos daqueles inerentes ao cargo, como ida ao médico e viagem de férias, inclusive colocando o seu próprio esposo, José Carlos Ker, para dirigir, o que resta demonstrado a partir das seguintes provas:

Boletim de Ocorrência n.º M3161-2013-0000093 (fls. 32/39), lavrado pela Polícia Militar do município de São João do Manteninha-MG, no dia 13 /03/2013, em que
a apelante Euzeni, juntamente com seu esposo José Carlos Ker, o qual estava na direção do veículo VW/Novo Gol 1.6, categoria oficial, cor branca, placa ODJ-3008, ano 2012, de propriedade da Câmara Municipal de Mantenópolis-ES, envolveu-se em acidente automobilístico na estrada de Mantena-MG a Mantenópolis-ES, por volta das 17h30min, sendo que neste mesmo dia a Vereadora estava de atestado médico (fl. 123).

Declarações prestadas por José Carlos Ker, esposo da requerida Euzeni, servidor municipal vinculado ao executivo do município de Mantenópolis, afirmando que
conduzia veículo da Câmara Municipal de Mantenópolis no dia do acidente; que naquela data a apelante tinha uma consulta médica e que iria com o veículo da Administração; que o casal tinha veículo particular, mas não usava porque a documentação estava irregular (fl. 297)
;

Declarações prestadas pelo motorista da Câmara, José Santiago Sobrinho, afirmando que
levou a Apelante, seu esposo e sua irmã no carro oficial para viagem de férias em Piúma; que a Apelante pagava a diária do motorista (fls. 267, 269 e 297);

Restou devidamente demonstrado que o esposo da Apelante conduzia o veículo para fins particulares, bem como que o casal possuía outro carro na época, o qual não foi utilizado porque estaria com a documentação irregular.

Ainda que o esposo da Apelante tivesse sido cedido à Câmara Municipal de Mantenópolis pelo Prefeito da época (o que não foi identificado nos autos documento em tal sentido), não desapareceria o uso do veículo para fins particulares. Tal fato não desnatura o dolo empregado.

Daí se conclui que a demandada efetivamente utilizou-se de veículo oficial e de dinheiro público (despesas com combustível, pedágio, servidor público), para as mais diversas finalidades particulares de interesse da vereadora, em evidente desrespeito no trato da coisa pública.

À evidência, a utilização do bem público por aquele de quem mais se espera zelo com o dispêndio dos recursos públicos, evidencia o seu agir voluntário, ensejando o dolo.

Não há dúvidas de que a ré sabia que a autorização de uso de veículos oficiais se destinava ao atendimento de compromissos ligados ao cargo. Sabia também da proibição de utilização dos carros oficiais para fins particulares.

Não há como afirmar que o ato flagrante de uso de carro oficial para fins particulares, que incorre em violação expressa ao Texto Constitucional, consubstancia mera ilegalidade.

A teor da jurisprudência majoritária, o ato ímprobo se materializa pela
“[...] ilegalidade qualificada pelo dolo (consciência e vontade de praticar a conduta, ciente do nexo de causalidade material entre conduta e resultado, e vontade ou assunção do risco de atingir o resultado) [...]”
(TJDF; APO 07076.52-74.2018.8.07.0018; 166.2702; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 08/02/2023; Publ. PJe 28/02/2023).

Ora, no caso sob exame, a meu ver resta cristalino o dolo na prática da conduta, na medida em que i) não haveria razão alguma para que a Vereadora Apelante utilizasse o carro oficial para passar féria em Piúma, se deslocar para o médico e colocar seu esposo para dirigir o veículo, o que, sem sombra de dúvidas, trata-se de ato comissivo e voluntário; e ii) o fato ocorrido
per si
é capaz de revelar a premeditação da Apelante, que ao fazê-lo, visava auferir vantagem a partir de tal situação.

Por todo o arrazoado, concluo que houve a prática de ato de improbidade administrativa por parte da apelante, nos termos do art.
9º, IV da LIA, restando devidamente comprovado o dolo, o que torna
imperiosa a aplicação, cumulativa ou isolada, das sanções antes cominadas pelo art. 12, I, da LIA, como foi feito pelo magistrado primevo.

Em relação às sanções fixadas em desfavor da Apelante, relembro que o Magistrado sentenciante determinou o seguinte:

(I)
Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio (despesas com combustível, diárias de motoristas, etc, que foram, ainda que indiretamente, incorporados ao patrimônio da demandada, uma vez que, com sua conduta, evitou desembolsar, por via particular, das despesas mencionadas), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

(II)
Ressarcimento integral do dano (inclusive eventual valor desembolsado para pagamento de franquia de seguro por ocasião de acidente que envolvera veículo público conduzido pelo esposo da demandada), em montante a ser também apurado em liquidação de sentença;

(III)
Perda da função pública;

(IV)
Suspensão dos direitos políticos por 06 anos;

(V)
Pagamento de multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial (a ser apurado em liquidação de sentença);

(VI)
Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 anos.

A Apelante alega que não houve prejuízo pelo acidente sofrido com o veículo durante o deslocamento para o Município de Mantena/MG, pois a seguradora arcou com todas as despesas após o pagamento da franquia pela própria Ré.

Aduz que não há comprovação do prejuízo sofrido pelo órgão administrativo.

Conforme certidão de fl. 284 (volume 2) expedida pela Tesoureira da Câmara Municipal de Mantenópolis, a Câmara não efetuou nenhum pagamento de franquia referente ao acidente envolvendo o veículo Gol, placa ODJ3008, ocorrido em 13/03/2013.

Portanto, entendo que restou comprovado que não houve despesa do erário com relação ao pagamento da franquia, razão pela qual
afasto a condenação da Apelante ao “ressarcimento integral do dano (inclusive eventual valor desembolsado para pagamento de franquia de seguro por ocasião de acidente que envolvera veículo público conduzido pelo esposo da demandada), em montante a ser também apurado em liquidação de sentença”.

Por outro lado, na audiência de instrução e julgamento realizada em 07/08/2019,
a própria Apelante declarou que:
“tanto no dia do acidente automobilístico quanto no dia em que o veículo foi para Piúma/ES, o veículo foi abastecido com a gasolina do município, pois a declarante estava em serviço nesses dias”
,
vide

mídia de fl. 2.013.

Assim, é lógico que, em substituição ao automóvel particular da Ré, foi utilizado veículo público, o qual sofreu desgastes induvidosos (pneus, câmbio, motor, lataria, parte elétrica, freios), além do consumo de combustível.

Vejamos jurisprudência em casos de uso de veículo oficial para fins particulares em que se entendeu pela consequência lógica do uso de combustível, desgaste de pneus e etc:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 9º, CAPUT E INCISO XII, E 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/1992 . PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. VEÍCULO OFICIAL. UTILIZAÇÃO EM PASSEIOS COM A FAMÍLIA E EM TRANSPORTE DE RAÇÃO PARA CAVALO DE PROPRIEDADE DO AGENTE POLÍTICO. REGULAMENTAÇÃO INTERNA DA CÂMARA . AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. 1. As ações popular e civil pública foram propostas contra agente político que, comprovadamente, utilizou veículo oficial em passeios com pessoas da família e em transporte de ração para cavalo de sua propriedade . 2. A eventual ausência de disciplina específica no âmbito da Câmara de Vereadores no tocante ao uso dos bens públicos não garante ilimitados direitos aos agentes políticos respectivos. Ao contrário, no direito público brasileiro, os agentes públicos e políticos podem fazer somente o que a lei - em sentido amplo (leis federais, estaduais e municipais, Constituição Federal, etc.)- permite, não aquilo que a lei eventualmente não proíba de modo expresso . Assim, a possível falta de regulamentação implica adotar as restrições próprias e gerais no uso dos bens públicos, os quais se destinam, exclusivamente, a viabilizar atividades públicas de interesse da sociedade. No caso, o veículo recebido destina-se a auxiliá-lo na representação oficial da Casa por ele presidida, comparecendo a eventos oficiais, reuniões de interesse público, localidades atingidas por calamidades públicas e que precisam de ajuda da municipalidade, etc.. Flagrantemente, não estão incluídos passeios com a família fora do expediente, em fins de semana e feriados, e transporte de ração para cavalo de propriedade do parlamentar. Nesses últimos exemplos há um induvidoso desvio de poder, considerando que o bem de propriedade pública foi utilizado com finalidade estranha ao interesse público, distante do exercício da atividade parlamentar.
3. Extrai-se dos atos praticados pelo réu, como consequências lógicas e imediatas, verificadas primus ictus oculi - independendo do reexame de provas, (i) o enriquecimento indevido do agente em detrimento do erário, tendo em vista que, em substituição do automóvel particular do réu, foi utilizado veículo público, o qual sofreu desgastes induvidosos (pneus, câmbio, motor, lataria, parte elétrica, freios etc .), além do consumo de combustível,
(ii) o absoluto desrespeito ao princípio da moralidade administrativa, o qual obriga os agentes públicos e políticos a agirem conforme os princípios éticos, com lealdade e boa-fé. Daí que os fatos narrados revelam a prática de atos de improbidade mediante clara vontade e desejo do agente, estando inseridos nos artigos 9º, caput e inciso XII, e 11, caput, da Lei nº 8.429/1992. 4 . Para a caracterização dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, não há necessidade da efetiva presença de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito. 5 . Violação do art. 535 do Código de Processo Civil prejudicada. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1080221 RS 2008/0176582-7, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2013)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES. Demandada que, na condição de vereadora da Câmara Municipal de Itu, realizou viagens com fins exclusivamente particulares, utilizando-se de veículo oficial, combustível e valores pagos pelo erário . Configurado o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, inc. IV, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21 . Dolo comprovado.
Penalidade aplicada na r. sentença que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ação julgada procedente . Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10099881920188260286 SP 1009988-19.2018 .8.26.0286, Relator.: Moacir Peres, Data de Julgamento: 25/10/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022)

Pelo exposto, caracteriza ato de improbidade administrativa a utilização de veículo público oficial para satisfação de interesse particular e comprovado o dano causado aos cofres públicos municipais, correta a condenação da Apelante em perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio (despesas com combustível, diárias de motoristas, etc, que foram, ainda que indiretamente, incorporados ao patrimônio da demandada, uma vez que, com sua conduta, evitou desembolsar, por via particular, das despesas mencionadas), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, a Apelante requer a aplicação do §5º do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, alegando baixo potencial danoso dos atos a que foi condenada, pretendendo o afastamento das penalidades de perda de cargo e suspensão de direitos políticos, limitando-se o apenamento à multa civil e ao ressarcimento ao erário.

Nessa senda, de acordo com a remansosa jurisprudência deste egrégio Sodalício,
“a aplicação cumulada das sanções previstas na Lei de Improbidade pressupõe um elevado desvalor ético e moral da conduta. Deve ser feita com base no Princípio da Proporcionalidade (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), guardando pertinência com a natureza do ilícito praticado”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 054110007538, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 07/01/2021).

Em caso parecido ao presente (vereador faz uso de veículo oficial para fins particulares), esta E. 2ª Câmara Cível manteve a aplicação das sanções de ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por cinco anos, multa civil de duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo período, como na presente demanda. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO LOCADO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA FINS PARTICULARES.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. MULTA CIVIL ADEQUADA AO NOVO REGIME JURÍDICO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, condenando-o, juntamente com outros réus, por infração aos arts. 9º, incisos VI, XI e XII; 10, incisos I, II, XII e XIII; e 11 da Lei nº 8.429/92. Aplicadas sanções de ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por cinco anos, multa civil de duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de veículo locado pela Câmara Municipal para fins particulares configura ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/92, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) estabelecer se a formalização de contrato de locação de veículos mediante dispensa de licitação caracteriza improbidade administrativa à luz do novo regime jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 (ARE 843989), estabeleceu a necessidade de comprovação do dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, aplicando-se tal exigência às ações em curso sem trânsito em julgado. 4. O artigo 11, incisos I e II, da Lei nº 8.429/92 foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, impossibilitando a condenação do apelante com base nesses dispositivos. 5. A condenação do agente por mais de um tipo legal pelo mesmo fato contraria o artigo 17, § 10-D, da Lei nº 8.429/92, que exige a indicação de apenas um tipo legal por ato de improbidade administrativa. 6. Restando comprovado que o apelante utilizou dolosamente veículo locado pela Câmara dos Vereadores para fins particulares, a conduta amolda-se ao artigo 9º, inciso XII, da Lei nº 8.429/92, cuja redação foi mantida pela Lei nº 14.230/2021. 7. Não há comprovação de dolo na formalização de contratos de locação de veículos com dispensa de licitação, sendo insuficiente a mera irregularidade administrativa para configurar improbidade, conforme o novo regime jurídico. 8. A multa civil aplicada deve ser equivalente ao acréscimo patrimonial indevido, nos termos do artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A utilização dolosa de veículo locado pelo Poder Público para fins particulares configura improbidade administrativa nos termos do artigo 9º, inciso XII, da Lei nº 8.429/92. 2. A irregularidade na dispensa de licitação, desacompanhada da comprovação de dolo específico do agente, não caracteriza improbidade administrativa sob a égide da Lei nº 14.230/2021. 3. A multa civil deve ser fixada em montante equivalente ao acréscimo patrimonial indevido, nos termos do artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.429/92. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, arts. 9º, inciso XII; 10; 11; 12, inciso I; 17, § 10-D. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1199); STF, RE 1452533 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.380.545/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.02.2024.

Assim, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atento às especificidades do caso concreto, entendo que as sanções fixadas em Primeira Instância estão em consonância com a gravidade do ato ímprobo perpetrado.

Ante todo o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença excluindo somente a condenação de ressarcimento integral do dano quanto ao pagamento de franquia de seguro por ocasião de acidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.